Tribunal: TCU
Processo: 003.699/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3228/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.699/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Costa Menezes (XXX.568.842-XX); Fernanda Rachel Pereira de Moraes Trindade (XXX.683.643-XX); Francinelma Rocha da Costa Frasson (XXX.823.032-XX); Helia Maria de Almeida Melo Trindade (XXX.039.233-XX); Lucia Helena Albuquerque e Souza (XXX.363.823-XX); Luis Felipe Nascimento Silva Frasson (XXX.437.762-XX); Renata Juliana Pereira de Moraes Trindade (XXX.367.753-XX); Simone Ribeiro da Silva (XXX.844.024-XX); Suely Ribeiro dos Santos (XXX.832.714-XX); Viviane de Sa Fortes Leitao Frasson (XXX.357.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.